Tribunal: STF
Processo: RE 208119
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE
NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ATO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
        As razões do agravo regimental hão
de voltar-se contra todos fundamentos da decisão agravada. A
subsistência de um deles, suficiente à manutenção do ato agravado,
traz como conseqüência o não-conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 283/STF.
        Agravo regimental não provido.